Tribunal: TJBA
Processo: 0502876-43.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0502876-43.2019.8.05.0080

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MARCOS ALBUQUERQUE RODRIGUES NETO

Advogado(s):

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE DO RECONHECIMENTO POLICIAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. APREENSÃO DE RES FURTIVA EM PODER DO RÉU. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. PENA READEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória que impôs ao réu a pena de 07 anos e 11 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 12 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I). A Defesa pleiteou: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) afastamento da majorante do concurso de pessoas; (iii) reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; e (iv) redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão:

(i) definir se há provas suficientes de autoria e materialidade para sustentar a condenação;

(ii) estabelecer se a causa de aumento do concurso de pessoas deve ser afastada;

(iii) determinar se a atenuante da menoridade relativa deve ser reconhecida, com consequente readequação da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade do delito está comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão, Auto de Restituição e Laudo Pericial da arma apreendida, que atestou sua aptidão para disparos.

4. A autoria resulta confirmada pelos firmes depoimentos da vítima, colhidos sob contraditório, e pelo relato do policial militar responsável pela prisão, ambos coerentes e convergentes quanto à participação do réu.

5. O reconhecimento do acusado na fase inquisitorial é corroborado por outras provas independentes — depoimentos judiciais, prisão em flagrante com
res furtiva
e confissão extrajudicial.

6. A apreensão de bem subtraído em poder do réu logo após o crime constitui indício relevante de autoria, impondo ao acusado o ônus de apresentar justificativa plausível, inexistente no caso.

7. A majorante do concurso de pessoas incide, pois restou comprovada a atuação conjunta do apelante com outro indivíduo, ambos armados, em liame subjetivo e divisão de tarefas, circunstância que agrava a periculosidade da conduta.

8. A atenuante da menoridade relativa deve ser reconhecida, já que o apelante possuía 19 anos na data do fato (CP, art. 65, I). Contudo, a redução da pena não pode ultrapassar o mínimo legal, em razão da Súmula 231 do STJ.

9. A pena-base de 4 anos e 9 meses é adequada diante da valoração das circunstâncias judiciais. Com a atenuante, reduz-se ao mínimo legal de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa. Mantida a causa de aumento de 2/3 pelo emprego de arma de fogo, a pena definitiva é redimensionada para 6 anos e 8 meses de reclusão e 17 dias-multa, em regime inicial semiaberto, corrigindo-se o erro material que a sentença incidiu no cálculo final de pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, firme e coerente, possui especial relevância probatória em crimes patrimoniais quando corroborada por outros elementos.

2. O reconhecimento feito na fase policial, ainda que sem as formalidades do art. 226 do CPP, não invalida a condenação se apoiado em provas independentes e idôneas.

3. A apreensão de res furtiva em poder do réu logo após o crime constitui presunção de autoria, invertendo o ônus de justificativa ao acusado.

4. O concurso de pessoas resta configurado pela comunhão de vontades e divisão de tarefas, sendo desnecessária a identificação de todos os agentes.

5. A atenuante da menoridade relativa deve ser reconhecida, mas não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

ACORDÃO

Vistos, discutidos e relatados os autos da apelação crime n
°
0502876-43.2019.8.05.0080
,
em que são partes, como apelante,
MARCOS ALBUQUERQUE RODRIGUES NETO
,
e, como apelado, o
Ministério Público, ACORDAM
os Senhores
Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR

PROVIMENTO
PARCIAL
À APELAÇÃO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator